Tribunal: STF
Processo: HC 211484
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de M.I.B.S. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo o atual entendimento das Cortes Superiores, o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional. Ao contrário do que diz a defesa, tal orientação não se aplica somente aos casos posteriores ao julgamento do HC 176.473/RR pelo STF, tendo em vista a ausência de modulação temporal de efeitos daquela decisão.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.953.737 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja afastado o marco interruptivo da prescrição pelo acórdão confirmatório da condenação, por tratar de retroatividade de jurisprudência maléfica.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, convém transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da discussão aqui travada:



    Com efeito, como afirmei quando do julgamento monocrático, não está consumada a prescrição. Isso porque o atual entendimento das Cortes Superiores - seguindo a tese firmada pelo STF no julgamento do HC 176.473/RR - é o de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe, sim, o prazo prescricional. 



    […]



    No presente caso, o acórdão que confirmou a condenação da ré foi publicado em 17/7/2019 (e-STJ, fl. 225), quando ainda não havia decorrido o prazo prescricional de 4 anos desde a prolação da sentença, esta em 27/7/2015 (e-STJ, fl. 151). Logo, não está prescrita a pretensão punitiva. 



    Ao contrário do que aduz a defesa, a tese firmada pelo STF não se aplica somente aos acórdãos proferidos após o julgamento do HC 176.473/RR, até porque não houve modulação temporal dos efeitos daquela decisão. (grifei)



    Dessa forma, o entendimento exposto no ato dito coator se ajusta a jurisprudência desta Excelsa Corte, no sentido de que o “Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, ministro Alexandre de Moraes), bem como “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais” (HC 161.452, ministro Luiz Fux), cito nesse sentido os seguintes acórdãos de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”(HC 161.452, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 188.668, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.316.809 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Dessa forma, não vislumbro ilegalidade no acórdão impugnado.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator